Tribunal: TJMT
Processo: 1034172-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034172-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MANOEL JOSE SOUZA registrado(a) civilmente como MANOEL JOSE SOUZA - CPF: 208.938.179-53 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIZ DE SOUZA - CPF: 570.501.129-68 (AGRAVADO), EDILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 452.060.741-87 (AGRAVADO), RAIMUNDO JOSE DE SOUZA - CPF: 330.044.129-34 (AGRAVADO), OLGA ARAGAO DE SOUZA - CPF: 459.082.571-68 (AGRAVADO), RITA CILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 033.527.239-82 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 570.216.199-87 (AGRAVADO), IRAILDO DE SOUZA - CPF: 116.980.088-21 (AGRAVADO), JOSEFA GERALDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 101.616.888-88 (AGRAVADO), MARIA JULIA CORREIA SOUZA - CPF: 735.655.989-72 (AGRAVADO), MARCIA FREESE HERNANDORENA - CPF: 345.733.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), SAIONARA SUZANA JUELG - CPF: 469.496.230-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 16 DO DECRETO-LEI No 3.365/1941 – CITAÇÃO DE ALGUNS HERDEIROS JÁ EFETIVADA – SIMPLIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO CITATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações de desapropriação e constituição de servidão administrativa, o art. 16 do Decreto-Lei no 3.365/1941 admite a citação de apenas um dos herdeiros, quando não houver inventário em curso, como medida de simplificação do rito e de preservação do interesse público. Comprovada a citação válida de alguns herdeiros, que permaneceram inertes, e ausente qualquer elemento que comprove a abertura de inventário do falecido, é desnecessária a citação dos demais, por força da norma especial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INPASA AGROINDUSTRIAL S. A. em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar de Imissão na Posse n.o 1008264-97.2019.8.11.0015, movida em face de MARIA JÚLIA CORREIA SOUZA E OUTROS., indeferiu a manifestação apresentada pela parte recorrente e determinou a citação de todos os herdeiros.

Em suas razões, a parte agravante esclarece que a citação de um dos herdeiros, com base no artigo 16 do Decreto-Lei no 3.365/41, é suficiente para suprir a necessidade de citação dos demais, considerando o caráter público e a simplificação processual prevista na norma para ações de desapropriação e servidão administrativa.

Argumenta que a manutenção da decisão recorrida compromete a celeridade processual e traz prejuízos graves à execução do projeto de utilidade pública, expondo a empresa a riscos de multa, cancelamento de licenças e até perda de concessão.

Apresenta precedentes jurisprudenciais e doutrinários que reforçam a tese de que, em casos de desapropriação ou servidão administrativa, a citação de um único representante ou herdeiro é suficiente, visando a eficiência processual.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão para
“reconhecer que houve a citação dos seguintes herdeiros: Olga Aragão de Souza - ID n. 21496856; Rita Cilene Alves de Souza - ID n. 22478848; José Carlos de Souza - ID n. 22555907; Iraildo de Souza - ID n. 22555923; Josefa Geraldo Santos Souza - ID n. 22556397 e Maria Julia Correa de Souza – ID n. 24981714, os quais não compareceram à audiência de conciliação, bem como não apresentaram contestação ou realizaram qualquer outra manifestação no feito, conforme certificado nos autos de origem.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Efeito suspensivo deferido (ID 257578672).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 258502657).

Sem contrarrazões (ID 267839299).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente em face da decisão de primeiro grau que indeferiu a manifestação apresentada pela parte recorrente e determinou a citação de todos os herdeiros.

A controvérsia trazida ao conhecimento desta Colenda Câmara Cível restringe-se à validade da citação realizada em ação de constituição de servidão administrativa por utilidade pública, nos moldes do Decreto-Lei n.o 3.365/1941, especialmente quanto à aplicabilidade do artigo 16 daquele diploma legal.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de reconhecimento da eficácia da citação parcial de alguns herdeiros, sob o fundamento de inexistência de previsão legal que permitisse a citação de apenas um herdeiro como suficiente à regularização da relação processual.

Entretanto, a argumentação da agravante merece acolhimento. Explico.

Na decisão de Id. n.o 255780657, o Juízo
a quo
reconheceu a citação de alguns herdeiros, mas determinou a citação de todos os demais, conforme se verifica no seguinte trecho:

“
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que por um lapso, o processo prosseguiu apesar de
apenas os herdeiros Iraildo de Souza (ID 22555923), José Carlos de Souza (ID 22555907) e Olga Aragão de Souza (ID 21496856) terem sido citados.
Diante disso, considerando que a ausência de citação de todos os herdeiros é causa de nulidade, mas que pode ser sanada, DETERMINO à autora que proceda à citação de Washinton Luiz de Souza, Edilson José de Souza, Raimundo José de Souza, Emilli Duarte de Souza e Espólio de Reinaldo José de Souza, representado pelo inventariante ou seus herdeiros (informações estas que devem ser trazidas pela autora juntamente com os documentos pertinentes) para que apresentem contestação nos termos da decisão de evento no 21359806 ou ratifiquem os atos processuais já realizados.”

Em resposta, após manifestação da recorrente acerca da desnecessidade de citação de todos os herdeiros, o Juízo
a quo
manteve o posicionamento, nos seguintes termos:

“Segundo a norma de regência, a citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens, sendo que, a citação do inventariante, ou, se não houver, a do cônjuge, herdeiro, legatário ou detentor da herança, dispensa dos demais interessados, quando o bem pertencer ao espólio [art. 16 da Lei n.o 3.365/1941]. Diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima que não subsiste nos autos, até o presente momento, informação da existência de abertura de inventário ou arrolamento de bens do Espólio de Manoel José Souza e que, não há previsão legal de que a citação de um herdeiro aproveita aos demais, Indefiro o pedido formulado no evento n.o 163768076.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.”

A norma especial confere tratamento diferenciado ao procedimento citatório em ações expropriatórias e de instituição de servidão administrativa, justamente com vistas à simplificação e celeridade, dada a natureza pública e imperativa da intervenção estatal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que alguns herdeiros da parte originariamente proprietária do imóvel objeto da servidão foram regularmente citados e permaneceram absolutamente inertes, não tendo apresentado defesa, tampouco comparecido à audiência de conciliação designada.

Além disso, inexistem nos autos elementos que evidenciem a abertura de inventário formal em nome do falecido, tampouco a constituição de espólio com nomeação de inventariante. Diante disso, incide plenamente a regra excepcional do artigo 16 do Decreto-Lei n.o 3.365/41, que prescinde da citação de todos os herdeiros quando já realizada a citação de ao menos um deles.

Cumpre ressaltar que o objetivo da norma é resguardar o interesse público na pronta execução de projetos essenciais, como o caso dos autos, em que a linha de transmissão de energia elétrica, devidamente autorizada pela ANEEL, é condição essencial à atividade econômica da agravante, com impacto direto em serviços de utilidade coletiva.

Com efeito, considerando que pelo menos três herdeiros (Iraildo de Souza, José Carlos de Souza e Olga Aragão de Souza) foram citados, em conformidade com o art. 16 do Decreto-Lei n.o 3.365/41 e com entendimento jurisprudencial consolidado, conclui-se que a citação atingiu sua finalidade, sendo desnecessária a citação de todos os herdeiros.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE CARÁTER PERPÉTUO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ DE QUE O LEGÍTIMO POSSUIDOR DEVE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS SUCESSORES. ART. 16 DO DECRETO-LEI No 3.365/41.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4a Câmara Cível - 0048982-58.2022.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 16.11.2022)”
(TJ-PR - AI: 00489825820228160000 Guarapuava 0048982-58.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 16/11/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2022)

A manutenção da decisão agravada, portanto, compromete não apenas a celeridade processual, como também vulnera o interesse público subjacente ao processo, expondo a empresa a riscos regulatórios.

Diante de tais premissas, resta configurada a presença dos requisitos autorizadores à reforma da decisão agravada, sendo de rigor o reconhecimento de que a citação já efetivada nos autos é suficiente à regular formação da relação processual,

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer como válida a citação dos herdeiros já efetivada nos autos e afastar a exigência de citação dos demais herdeiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025